Tribunal: TJDFT
Processo: 0705955-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705955-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIANA MONICA FERREIRA SANTOS DE SOUZA AGRAVADO: SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FLAVIANA MÔNICA FERREIRA SANTOS DE SOUZA (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0707115-85.2025.8.07.0001 proposta pelo ora agravante em desfavor do SEBRAE – SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS e outro, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 225854198 do processo de origem): “Recebo a presente ação para conhecimento e julgamento. Decido sobre o pedido de tutela de urgência. Para que sejam deferidas as tutelas de urgência, necessário estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano/risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300, CPC. Entendo que a probabilidade do direito afirmado pela autora não comparece de forma suficiente, ao menos por ora. Fundamento. A autora alega que, na etapa da entrevista do processo seletivo que fazia para cargo no SEBRAE, lhe foram feitas perguntas que desrespeitaram o edital de abertura, ID 225740407, pois careceram do aspecto técnico ínsito ao cargo, tendo sido formuladas perguntas genéricas ligadas à gerência de equipe e liderança. A necessidade de que as perguntas fossem técnicas e práticas estaria prevista no edital de abertura: 10.3 A entrevista por competências valerá 20,00 pontos, terá o objetivo de avaliar competências relacionadas ao exercício profissional na verificação das competências necessárias para o desempenho da função, de acordo com as exigências para cada perfil. 10.4 A entrevista por competências será feita de forma on-line e individual, com duração máxima de 30 minutos, consistirá de questionamentos a respeito de temas e situações práticas relacionadas ao exercício profissional e versará sobre o conhecimento técnico necessário para o desempenho da função, de acordo com as exigências especificadas no perfil da vaga. O cargo para o qual a autora estava se candidatando era o de Analista Técnico II, perfil 1, Cerimonial e Eventos. No item 15 do edital de abertura, ID 225740407, "Dos objetos de avaliação (habilidades e conhecimentos)", constou como sendo as habilidades e conhecimentos relativos ao cargo almejado pela autora: PERFIL 1: ANALISTA TÉCNICO II – CERIMONIAL E EVENTOS PRODUÇÃO DE EVENTOS (PLANEJAR, ORGANIZAR E EXECUTAR): 1 Soluções e estratégias para mobilização de público. 2 Conhecimento de criação de cenografia e decoração. 3 Utilização de recursos áudio visuais. 4 Conhecimento da infraestrutura necessária para montagem, desmontagem de eventos. 5 Cuidados, desafios e atores envolvidos na organização de um evento. 6 Tecnologia, inovação e sustentabilidade em eventos. CERIMONIAL E PROTOCOLO: 1 Protocolo de cerimonial e ordens de procedência. 2 Principais tipos de eventos, com suas respectivas características e finalidades. 3 Receptivo de autoridades. 4 Regras de pronunciamento, composição de mesa. 5 Precedência e símbolos nacionais. Em sua entrevista, as perguntas que lhe foram feitas foram (segundo a resposta ao recurso administrativo, ID 225740403): Pergunta 1: Compartilhe um projeto ou ideia inovadora que você implementou. Quais os desafios que você enfrentou e quais os resultados você conseguiu alcançar? Pergunta 2: Fala agora sobre uma situação em que você liderou ou teve um papel central em um projeto, em um grupo. Como que você garantiu o engajamento e o alinhamento de todos os membros da equipe? Pergunta 3: Nos conte agora uma situação em que você lidou com frustração no trabalho. Como controlou suas emoções e seguiu de forma construtiva, sem prejudicar o desempenho ou o relacionamento com os outros? Pergunta 4: Diante de um projeto com objetivos claros e prazos definidos, como você organiza seu trabalho para garantir que todas as entregas sejam feitas em bom prazo e com qualidade? Por mais que as perguntas feitas à autora, de fato, não tratassem das competências específicas do cargo de Cerimonial e Eventos, tratavam de competências transversais que não deixam de se encaixar nos conceitos do item 10.3 e 10.4 do edital de abertura: "competências relacionadas ao exercício profissional"; "competências necessárias para o desempenho da função"; "temas e situações práticas relacionadas ao exercício profissional"; "conhecimento técnico necessário para o desempenho da função". Concordo com a autora que a presença das expressões "de acordo com as exigências para cada perfil" (item 10.3) e "de acordo com as exigências especificadas no perfil da vaga" (item 10.4) abrem uma brecha para a sua pretensão, mas que me parece, nesse estágio inicial de cognição processual, pequena e passível de ser contornada por interpretações menos restritivas; assim, não suficiente, pelo menos nesse momento de início de processo judicial, para a providência drástica de se paralisar um processo de seleção de cargos. Ademais, em se tratando-se de um cadastro de reserva, acredito haver tempo hábil para que este processo seja devidamente instruído e então haja mais subsídio para decisão. Indefiro o pedido. Intime-se. Cite-se”. Em suas razões recursais (ID 68941676), afirma que está concorrendo a uma das vagas para o cargo de analista técnico II – perfil 1. Pretende que seja suspensa a contratação vinculada ao referido cargo até o julgamento do processo originário. Verbera que foi reprovada na última fase do processo seletivo referente à entrevista por competências. Defende que a banca examinadora não adotou um padrão objetivo de respostas. Informa que não constou do espelho o que deveria ser apresentado pelo candidato, o que impede de verificar qual foi o padrão adotadO para interpor o recurso administrativo cabível. Aduz que houve falta de transparência e de isonomia bem como que não constou espelho para padrão de enfrentamento de base para manejo de recurso administrativo. Afirma que há erro de julgamento, uma vez que os argumentos apresentados não foram enfrentados pela decisão agravada. Argumenta que há falhas graves que afetam a transparência e a lisura da etapa de entrevista por competências. Informa que as perguntas realizadas à candidata durante a entrevista apresentaram um elevado grau de subjetividade, sem critérios claros e objetivos de avaliação. Menciona que a banca examinadora não apresentou as perguntas formuladas a cada um dos candidatos, bem como não apresentou um padrão de respostas. Aduz que a prática fere o princípio da isonomia, uma vez que podem ter sido realizados questionamentos distintos, facilitando e favorecendo determinado candidato. Argumenta que as entrevistas não foram realizadas de maneira concomitante, bem como não foi assegurado a incomunicabilidade entre os candidatos. Afirma que as perguntas não tratavam das competências específicas do cargo de Analista Técnico II – Cerimonial e Eventos, conforme previsto no edital. Verbera que há o perigo de dano, uma vez que há previsão de preenchimento imediato de uma vaga, nos termos do edital. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para suspender o certame relativo ao cargo de Analista Técnico II, Perfil 1, bem como determinar que sejam suspensas as contratações vinculadas ao referido cargo, até a decisão final do processo originário. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Alega a agravante que a última etapa do processo seletivo do SEBRAE não observou os critérios objetivos, tendo violado os princípios constitucionais da isonomia e transparência. Deve-se observar que o Supremo Tribunal Federal, no tema de repercussão geral n.o 485 fixou a tese de que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Assim sendo, o controle do Poder Judiciário, em relação aos processos seletivos, limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, não sendo devida a ingerência no mérito da decisão. Conforme consta no edital, a fase de entrevista por competência valerá 20,00 pontos, sendo que terá como objetivo avaliar as competências relacionadas ao exercício profissional, de acordo com as exigências para cada perfil. Consta, ainda, que a avaliação será dividida em 4 perguntas, com pontuação máxima de 5,00 pontos por pergunta, que serão avaliadas por três profissionais. Além disso, constam expressamente os critérios avaliativos no edital, nesse sentido, mostra-se relevante transcreve os itens 10.4 ao 10.7: 10.4 A entrevista por competências será feita de forma on-line e individual, com duração máxima de 30 minutos, consistirá de questionamentos a respeito de temas e situações práticas relacionadas ao exercício profissional e versará sobre o conhecimento técnico necessário para o desempenho da função, de acordo com as exigências especificadas no perfil da vaga. 10.5 A avaliação será dividida em 4 (quatro) perguntas, com pontuação máxima de 5,00 pontos por pergunta, sendo que, para o Perfil 1, uma delas deverá ser respondida na Língua Inglesa ou Espanhola (a ser escolhida na solicitação de inscrição, conforme subitem 6.4.1.7 deste comunicado) e, para o Perfil 4, uma delas deverá ser respondida na Língua Inglesa. 10.5.1 As pessoas candidatas serão avaliadas, individualmente, por uma banca examinadora composta por três profissionais. 10.5.2 Todas as perguntas deverão ser respondidas em Língua Portuguesa, ressalvado o disposto no subitem 10.5 deste comunicado para os Perfis 1 e 4. 10.6 Os critérios de avaliação para cada pergunta serão aplicados conforme o quadro a seguir. Critérios de avaliação Pontuação EXCELÊNCIA: há plena indicação da presença da competência pela significativa frequência e(ou) intensidade do comportamento 5,00 APLICA: há indicação da presença da competência pela moderada frequência e(ou) intensidade do comportamento 3,00 ABAIXO DO NECESSÁRIO: há pouca indicação da presença da competência pela baixa frequência e(ou) intensidade do comportamento 1,00 NÃO APLICA: a raridade ou ausência da evidência indica que muito dificilmente a competência está presente 0,00. A agravante interpôs recurso administrativo que foi indeferido, conforme razões apresentadas pela banca examinadora (ID 225740403, na origem). Em que pesem as alegações da agravante, verifico que o indeferimento do recurso foi devidamente fundamentado pela banca examinadora, observando os critérios estabelecidos no edital. Depreende-se da resposta do indeferimento do recurso administrativo que “a candidata apresentou de forma insuficiente durante o procedimento de entrevista, a competência prevista pelo perfil da empresa contratante, Portanto, indefere-se o pleito” (ID 225740403, na origem). Assim sendo, em juízo perfunctório, não é possível verificar prima facie que houve violação aos critérios estabelecidos no edital para a fase em que a agravante foi reprovada. Ao que tudo indica, o perfil apresentado pela agravante não é o procurado pela empresa agravada para contratação, sendo que referida fase do processo seletivo já estava prevista no edital. Ademais, o processo está em fase embrionária e as questões levantadas neste recurso relacionadas à falta de transparência e violação ao princípio da isonomia dependem do contraditório e de dilação probatória para melhor esclarecimento dos fatos e do direito controvertido. Inclusive, para que a Banca Examinadora esclareça se foram realizadas perguntas distintas para os candidatos que estão concorrendo ao mesmo cargo. Não há, portanto, razão para efetivar o controle jurisdicional neste momento processual, por ausente a demonstração de manifesta ilegalidade no processo seletivo impugnado. Nesse sentido, vejamos o entendimento desta Corte de Justiça em caso análogo, a seguir exemplificada: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA NO SEBRAE. ALEGAÇÃO DE NULIDADES NA 4a ETAPA DE ENTREVISTA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA NOTA OBTIDA E ATRIBUIÇÃO DE NOTA MÁXIMA. REQUISITOS DA LIMINAR DE MANDADO DE SEGURANÇA NÃO VERIFICADOS. VEROSSIMILHANÇA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia reside em verificar a possibilidade de concessão da tutela provisória de urgência para atribuir, de maneira provisória, ao candidato a pontuação máxima na 4a etapa do certame, decorrente da anulação da nota obtida nessa fase, de modo que permaneça com sua classificação inalterada ao final do certame. 3. O papel do Poder Judiciário, em ações que versem sobre concursos públicos, é limitado à aferição dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, sem interferir na discricionariedade da Administração Pública em definir os critérios e as normas que regulam o certame, os quais deverão observar os preceitos estabelecidos na Constituição Federal. 3.1. Inviável substituir a banca examinadora, adentrando indevidamente o mérito das decisões administrativas, em virtude do princípio da separação dos poderes (Tema de Repercussão Geral 485/STF). 4. A revisão judicial de casos teratológicos se circunscreve às hipóteses de erro perceptível de plano, isto é, grosseiro, em que não há necessidade de exercício de valoração dos critérios avaliativos, quando é cobrado conteúdo flagrantemente não previsto do edital. 5. No caso, o candidato almeja anular a nota 9,0, obtida na 4a etapa do certame (entrevista), com a atribuição da nota máxima prevista no edital, haja vista que houve ofensa ao art. 36 do Decreto 9.739/2019 e à Súmula Vinculante 44/STF, que dispõe sobre avaliação psicológica em concursos públicos, na medida em que não há previsão na lei instituidora do cargo para a realização de tal exame. Nesses moldes, seria inaplicável o entendimento firmado no Tema 485/STF. 5. 1. Não se constata, na via sumária da tutela de urgência, indícios de ilegalidade na 4a fase do concurso em que concorre, porque encontra-se em consonância com o edital publicado, o que poderá ser revertido após a necessária dilação probatória. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1846160, 0741141-83.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024, publicado no DJe: 24/04/2024.)”. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, entendo que, ao menos nesta fase inicial, não há plausibilidade no direito afirmado. Esclareço que a questão será analisada de forma aprofundada no julgamento do recurso, após a formação do contraditório, quando, então, a presente decisão poderá ser revista. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora